Tribunal: STF
Processo: ARE 1392512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c.c. Repetição de Indébito - Restituição dos valores que foram pagos indevidamente a título de ICMS em operações interestaduais - Artigo 155, §2º, VII e VIII, "a", da Constituição Federal- Equívoco em relação aos valores recolhidos para o Estado de São Paulo - Isenção prevista na Resolução Administrativa 05/2016, não retira da CAEMA a condição de contribuinte do ICMS - Sentença mantida.



    Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso VIII, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Apesar das alegações do Estado de São Paulo, a isenção prevista na Resolução Administrativa nº 05/2016, não retira a condição de contribuinte do ICMS da CAEMA.



    A CAEMA é contribuinte do ICMS, conforme documento de fls. 95/97, situada no Estado do Maranhão, mas não recolhe o diferencial de alíquotas no recebimento da mercadoria destinada ao uso ou consumo, por força do artigo 11, inciso II, do RICMS daquele Estado, conforme previsto pela Resolução Administrativa nº. 05/2016 (fls. 52).



    Como bem consignou a r. sentença: “No caso dos autos, verifica-se que a CAEMA é contribuinte do imposto sobre circulação de mercadorias, já que ostentam inscrição estadual e cadastro junto ao SINTEGRA (fl.96). Portanto, é a destinatária das mercadorias a contribuinte do imposto e, por conseguinte, restou comprovado o alegado equívoco em relação aos valores recolhidos para o Estado de São Paulo decorrentes das operações descritas na peça exordial.”.



    A isenção prevista na Resolução Administrativa 05/2016, não retira da CAEMA a condição de contribuinte do ICMS. Logo, sendo a CAEMA, a remetente destinatária das mercadorias, uma contribuinte do imposto; restou comprovado o equívoco em relação aos valores recolhidos para o Estado de São Paulo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente